Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-71.2016.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Alienação fiduciária. Demanda de busca e apreensão. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Notificação premonitória regularmente realizada, com entrega no endereço residencial da devedora. Irrelevância da assinatura do AR por terceiro. Inexigibilidade de entrega de mão própria, conforme jurisprudência assentada, inclusive no STJ. Insistência em torno do pagamento regular de todas parcelas

Ementa:
Alienação fiduciária. Demanda de busca e apreensão. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Notificação premonitória regularmente realizada, com entrega no endereço residencial da devedora. Irrelevância da assinatura do AR por terceiro. Inexigibilidade de entrega de mão própria, conforme jurisprudência assentada, inclusive no STJ. Insistência em torno do pagamento regular de todas parcelas vencidas até a data do ajuizamento, sem prova documental a respeito. Ônus probatório da ré não desincumbido. Inadimplemento configurado. Sentença de procedência confirmada. Apelação da ré desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001082-71.2016.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante DEBORA
MARIAN FELIPE, é apelado BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001082-71.2016.8.26.0169 – Duartina – Voto no 17.811
2
Apelante: Débora Marian Felipe
Apelada: Banco Toyota do Brasil S/A.
Apelação no 1001082-71.2016.8.26.0169 Vara Única de Duartina
Voto no 17.811
Alienação
fiduciária.
Demanda
de
busca
e
apreensão. Sentença de procedência. Inconformismo
da
ré.
Notificação
premonitória
regularmente
realizada, com entrega no endereço residencial da
devedora. Irrelevância da assinatura do AR por
terceiro. Inexigibilidade de entrega de mão própria,
conforme jurisprudência assentada, inclusive no STJ.
Insistência em torno do pagamento regular de todas
parcelas vencidas até a data do ajuizamento, sem
prova documental a respeito. Ônus probatório da ré
não desincumbido. Inadimplemento configurado.
Sentença de procedência confirmada. Apelação da ré
desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fl. 89 julgou procedente demanda de busca e
apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, ajuizada por instituição
financeira nos termos do Decreto-lei no 911/69, considerando o MM. Juiz
regularmente promovida a necessária notificação premonitória, enviada ao endereço
residencial da ré, bem como não comprovado pela devedora o pagamento de todas as
parcelas vencidas, estando assim configurado o inadimplemento.
Apela a ré (fls. 91/98), reiterando a ausência de regular
notificação premonitória, visto que a carta enviada pelo autor teria sido recebida por
terceiro, não por ela, apelante. No mais, insiste no pagamento regular das prestações
vencidas entre janeiro e setembro de 2016, de modo que, na época do ajuizamento da
demanda, estaria inadimplida apenas a parcela referente ao mês de outubro daquele
ano, sendo o ingresso em juízo do autor prematuro e causando danos de monta a ela,
apelante, visto tratar-se de seu único veículo. Bate-se, em conclusão, pela reforma do
julgado, com o decreto de improcedência da demanda e a determinação de imediata
restituição do veículo apreendido.
O apelo, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se o apelado em contrarrazões no prazo legal (fls. 103/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001082-71.2016.8.26.0169 – Duartina – Voto no 17.811
3
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, que beira a inépcia, pela
reprodução literal, na maior parte, dos termos da contestação, além da redação
confusa.
Quanto à alegada nulidade da notificação premonitória, nota-
se ter sido ela efetivamente entregue na residência da ré, com assinatura do aviso de
recebimento por pessoa identificada como Antonio Felipe (v. fl.30), cujo parentesco
é de se presumir ante a identidade de sobrenome em relação à ré, Débora Mirian
Felipe.
Ainda que assim não fosse, de todo modo, suficiente a
entrega no local. E não se está aqui, para evitar mal-entendido, falando de qualquer
necessidade de entrega pessoal, ou de demonstração da assinatura do próprio
devedor no comprovante de recebimento, mas da mera chegada e entrega da
correspondência ao seu destino.
Nesse sentido já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Consoante a lei vigente, para a comprovação da
mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido
aviso seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata
de ato necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex
re -, não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida
pelo próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n.
13.043/2014.” (REsp. no 1.292.182/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 29/9/2016, DJe 16/11/2016)
Superado esse aspecto, no tocante ao mérito do litígio a ré-
apelante, confusamente, ora diz que a prestação em aberto seria a de setembro, ora a
de outubro de 2016, sugerindo ainda tenha sido ajuizada a demanda quando
integralmente pagas as prestações vencidas.
Não é assim, entretanto. O ajuizamento, na verdade, se deu
em 13 de setembro de 2016, em momento algum cogitando o autor, nesse momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001082-71.2016.8.26.0169 – Duartina – Voto no 17.811
4
da falta de pagamento das prestações de outubro ou sequer de setembro desse ano; o
que se disse foi que estariam em aberto as prestações 6 e 7, ou seja, aquelas vencidas
em junho e julho de 2016, referência de toda forma materialmente equivocada, pois o
demonstrativo trouxe indicação do valor de uma única parcela.
Como quer que seja, a ré, em contestação, trouxe
comprovantes de pagamento das parcelas vencidas em julho e em setembro (fls. 61 e
63), mas não daquelas relativas aos meses de junho e agosto de 2016. Vale dizer, a
prestação de junho estava realmente em aberto, ou ao menos deixou a ré, a quem
incumbia a prova correspondente, de demonstrar a respectiva liquidação, pelo que
configurado o inadimplemento, e sem que em juízo em momento algum tenha a
devedora cogitado da purgação da mora.
Assim, era mesmo o caso de acolher o pedido de retomada
do bem dado em garantia. Fica, por tudo, confirmada a r. sentença apelada, com
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator